Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-49.2021.8.11.0053
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-49.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIRENE MARIA DA SILVA - CPF: 017.743.651-46 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1000217-49.2021.8.11.0053
Embargante:
VALDIRENE MARIA DA SILVA

Embargad
a
:
TELEF}ONICA
BRASIL
S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/09
/2021

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATA
ÇÃ
O
DE
ERRO MATERIAL PASS
Í
VEL DE CORRE
ÇÃ
O, NOS TERMOS DO
ART.
1.022
,I
II
,
DO
C
ÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer
dos
vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e
erro material
, cabível o
acolhimento dos embargos de declaração
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante
nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. APONTAMENTO POSTERIOR ÀQUELE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE ISPA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC).
1. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. No caso dos autos, verifica-se que o apontamento discutido nos presentes autos fora disponibilizado em 12/06/2017, data em inexistiam outros apontamentos em seu nome.

3. Constante do extrato colacionado na exordial, os outros apontamentos foram disponibilizados em datas posteriores à inscrição discutida nos presentes autos, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.º 02 da Turma Recursal de Mato Grosso.
”

A
Embargante se insurge contra
a
referid
a

decisum
aduzindo a existência de erro material,
na medida em que
consignou
nome de empresa estranha aos autos
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021